Tribunal: STF
Processo: Inq 1929
Classe: Inq
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-06-01
Data de publicação: 2005-06-01

Ementa:
CRIMES CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LIVRE
CONCORRÊNCIA (Lei 8.137/90, art. 4º, inciso I, a e f, III e VII).
Empresas transportadoras de veículos novos. Denúncia que se
reporta a procedimentos outros (representação criminal, ação penal e
 ação civil pública) em tramitação em primeiro grau de jurisdição e
aponta fatos ocorridos anteriormente à posse do denunciado na
presidência de uma das empresas. Inexistência da individualização de
 conduta criminosa após a posse. Denúncia rejeitada.